Tribunal: TJES
Processo: 0018749-73.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018749-73.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade
e
o da razoabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação anulatória ajuizada pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação do processo administrativo n° 0114-011.051-7, que culminou com a aplicação de multa no valor de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Por meio da sentença de id 7351673, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa
.
Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários no patamar de 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil, também determinando a divisão
pro
rata das custas processuais.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação ao id 7351676, por meio do qual pugna pela reforma da sentença vergastada, a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa e, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

Contrarrazões da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A apresentadas ao id 7351679, por intermédio das quais se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação adesivo (id 7351677), pleiteando o acolhimento integral da pretensão autoral. Alegou, em síntese,
(
i
)
que é insanável o vício de nulidade da decisão administrativa, pois o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual do consumidor;
(
ii
)
que não ficou demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor; e
(
iii
)
que a multa fixada
a quo
deve ser ainda mais reduzida, tendo em vista sua desproporcionalidade.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Abril de 2024.

DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018749-73.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LG ELETRÔNICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) o montante da multa administrativa aplicada à Apelada pelo órgão de proteção ao consumidor do Município de Vitória, ora Apelante. A sentença condenou, ainda, as partes ao pagamento da metade das custas processuais e aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada qual, em razão da sucumbência recíproca.

Pois bem.

No que toca à alegada violação ao disposto em lei municipal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Observa-se do processo administrativo nº. 463/2011 que as partes celebraram acordo extrajudicial no intuito de por fim à reclamação administrativa do consumidor, referente a um defeito apresentado em um aparelho de televisão adquirido em 12.10.2010 por R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais). Não obstante, considerando o inadimplemento do acordo pela Apelante o órgão municipal de proteção ao consumidor aplicou multa administrativa, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Diante do referido contexto, tem-se que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, além de desproporcional e desarrazoado, encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, de modo que, em princípio, poderia ensejar a redução do referido montante (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Vitória, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

Em continuidade, alega o Apelante a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
v
iola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no art. 59, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Quanto à pretensão de modificação da verba honorária sucumbencial, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver a alegada sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida praticamente na metade do montante inicialmente cobrado. Em segundo lugar, porque a sentença corretamente dividiu proporcionalmente o ônus sucumbencial, considerando o decaimento pela metade de cada parte, em relação à pretensão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões